Tribunal: TJMT
Processo: 1032746-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032746-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Nulidade, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LARISSA FRAGA DE GAFFGA - CPF: 008.189.475-94 (ADVOGADO), PAULO RENATO COELHO - CPF: 177.552.631-34 (AGRAVANTE), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (AGRAVADO), JOSE CEZAR MACHADO DA SILVA - CPF: 299.023.559-00 (AGRAVADO), ISABEL FRANCISCA MIRO DE CORDOVA MACHADO DA SILVA - CPF: 553.352.769-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE registrado(a) civilmente como RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:PAULO RENATO COELHO

AGRAVADO:RENATO DAVID PRANTE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por Paulo Renato Coelho contra decisão interlocutória que acolheu embargos de declaração para sanar omissão e, no mesmo ato, indeferiu o pedido de anulação da adjudicação do imóvel de matrícula n. 3474.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber se a nulidade da adjudicação poderia ser declarada nos próprios autos da execução ou se demandaria o ajuizamento de ação própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, não sendo cabível a análise de questões estranhas ao decidido na origem.

Nos termos do art. 877, § 1o, do CPC, considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, adjudicatário e escrivão, expedindo-se a respectiva carta de adjudicação.

Em caso de perfectibilizada a adjudicação, e
ventual nulidade somente pode ser arguida por meio de ação própria
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A nulidade da adjudicação somente pode ser arguida por meio de ação própria, não sendo possível sua declaração nos autos da execução após a expedição e registro da carta de adjudicação
, encontrando-se perfeita e
acabada
.”

_____

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 877, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 10
19667-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/09/2024; TJMG, AI 1.0338.07.067907-5/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18a Câmara Cível, julgado em 12/03/2019; TJMG, AI 1.0024.99.050712-1/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12a Câmara Cível, julgado em 13/05/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto
PAULO RENATO COELHO
, contra decisão interlocutória (ID.
168743309
–
autos de origem PJE No
0003413-41.2005.8.11.0009
) proferida pelo Juízo da 1
a Vara
da Comarca
de
Colíder
-MT, que
acolheu embargos de declaração para sanar omissão e, no mesmo ato, indeferiu o pedido de anulação da adjudicação
.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que
não há nos autos de origem decisão deferindo expressamente a adjudicação do imóvel, o que torna o ato completamente nulo.

Assevera que a única decisão
de deferimento
proferida nos autos foi posteriormente revog
ada, logo, a adjudicação depen
dia de novo pedido pela parte Exequente e um novo deferimento pelo juízo de origem, o que não ocorreu
, tornando a adjudicação nula
.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e tornar nula a adjudicação do imóvel de matrícula n. 3474
.

Não houve pedido de tutela recursal.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
257570160
, pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:PAULO RENATO COELHO

AGRAVADO:RENATO DAVID PRANTE

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto
PAULO RENATO COELHO
, contra decisão interlocutória (ID.
168743309
–
autos de origem PJE No
0003413-41.2005.8.11.0009
) proferida pelo Juízo da 1
a Vara
da Comarca
de
Colíder
-MT, que
acolheu embargos de declaração para sanar omissão e, no mesmo ato, indeferiu o pedido de anulação da adjudicação.

O Agravante
almeja reformar a decisão agravada para
declarar nula adjudicação diante da falta de deferimento expresso nos autos.

Para tanto, defende que
a única decisão de deferimento havia sido revogada, portanto, a adjudicação dependia de um novo pedido pela parte Exequente e uma nova análise a ser exercida pelo juízo, o que não ocorreu.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
in
deferiu o pedido de
declaração de nulidade da adjudicação
.

A decisão agravada esclareceu que
o pedido de declaração de nulidade da adjudicação não poderia ser deferido por depender de ação própria, tendo em vista que já foi expedida a carta de adjudicação e procedida a transferência do imóvel.

Neste ponto, a decisão carece de reforma.

Isso, porque, uma vez expedida a carta de adjudicação e seu registro na matrícula do imóvel, considera-se perfeito e acabado, sendo, portanto, irretratável,

nos termos do art. 877, §1o do CPC, que assim

dispõe:

“Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação.

§ 1o Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura

do auto pelo juiz, pelo adjudicatário,

pelo escrivão ou chefe de secretaria,

e, se estiver

presente,

pelo executado, expedindo-se:

I -
a
carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

II -
a
ordem

de entrega

ao adjudicatário,

quando se tratar

de bem
móvel.”

No caso, foi expedido o Auto de Adjudicação com a respectiva Carta de Adjudicação, razão pela qual, como dito, a alegação de nulidade da adjudicação e sua eventual declaração

de nulidade somente poderá se dar em ação própria.

Aliás, conforme consta nos autos, a carta de adjudicação foi expedida em 10/10/2022 e não houve, nem antes e nem depois desta data, qualquer movimentação jurídica pelo Agravante com o intuito de impedir tal adjudicação, o qual busca discutir o ato mais de dois anos depois.

Nesse sentido, é inquestionável que eventual declaração de nulidade da adjudicação só poderá se dar por meio de ação própria.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ADJUDICAÇÃO
-
NULIDADE
- NECESSIDADE DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- Não tendo o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita sido analisado no primeiro grau, não há como deferi-lo em toda a sua extensão, sob pena de supressão de instância e, também, para evitar decisões contraditórias, razão pela qual deve ser deferido tão somente para o presente recurso.

2-
Uma vez expedida a carta de
adjudicação
e seu registro na matrícula do imóvel, considera-se
perfeito
e
acabado
o ato até que se prove o contrário, sendo, portanto, irretratável, nos termos do art. 877, §1o do CPC.

3-
A alegação de
nulidade
da
adjudicação
e sua eventual declaração de
nulidade
somente poderá se dar em ação própria
.

(N.U 1019667-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARREMATAÇÃO - ATO EXPROPRIATÓRIO PERFEITO E ACABADO - CANCELAMENTO DE PENHORA POSTERIOR - APRECIAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA AUTÔNOMA.
Ocorrendo a efetiva expropriação do bem, com a assinatura da carta de adjudicação

e seu registro

na matrícula

do imóvel, a coisa arrematada

deixa concretamente a esfera

patrimonial

da parte executada,

somente podendo ser eventual

nulidade

apurada e declarada em ação própria à desconstituição do referido
título.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv
1.0338.07.067907-5/001,
Relator(
a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2019, publicação

da súmula em 14/03/2019)
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COBRANÇA - EXECUÇÃO - ADJUDICAÇÃO PERFEITA E ACABADA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. -
Expedida a carta de arrematação/adjudicação,

a anulação do ato deve ser objeto de ação autônoma com as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa, não sendo possível a arguição de nulidade por mera petição, nos próprios autos da ação de
execução.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv
1.0024.99.050712-1/001,
Relator(
a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2020, publicação

da súmula em 18/05/2020)
(grifo nosso)

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
,

conheço do recurso e

NEGO
-
LHE PROVIMENTO

e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025